Tribunal: STF
Processo: ARE 1390294
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual manteve sentença de primeiro grau que reconheceu a nulidade de contrato de trabalho firmado com a administração e condenou o ente público apenas ao pagamento de saldo de salário, sem direito ao recebimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço - FGTS.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos art. 37, § 2º, do texto constitucional. (eDOC 4, p. 6)



    Nas razões recursais, alega-se que, nos termos da legislação constitucional e da jurisprudência, faz jus ao recebimento do FGTS.



    Afirma que esta Corte, reconheceu a repercussão geral da matéria ao julgar o tema 191 (RE 596.478) “em que o Estado de Roraima questiona o art. 19-A da Lei 8.036/90, que estabelece o dirito ao depósito do FGTS para trabalhadores contratados sem concurso público.”



    Sustenta ainda que ao julgar o tema 308 esta Corte seguiu entendimento quanto aos “efeitos trabalhistas decorrentes de contratação da Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público.”



    Desse modo, aduz que a turma recursal, ao indeferir o pedido de percepção do FGTS, por entender que a nulidade não possui o condão de alterar a natureza jurídico-administrativa do vínculo entre o o autor e o ente público, violou a jurisprudência consolidada desta Corte.



    Efetuado juízo de admissibilidade, o recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 279 desta Corte. (eDOC 5)



    Interposto agravo (eDOC 6), a 2ª Turma Recursal Cível do Grupo Jurisdicional de Governador Valadares-MG deixou de remeter os autos ao STF, determinando baixa dos autos. (eDOC 7)



    Proposta reclamação constitucional (Rcl 48.641) e configurada usurpação de competência desta Corte, determinei a remessa do agravo interposto ao Supremo Tribunal Federal. (eDOC 8)



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão ao recorrente.



    No caso, a Corte de origem consignou a invalidade da contratação temporária firmada entre o recorrente e a Administração Pública, todavia assentou que o servidor fazia jus apenas aos salários dos períodos trabalhados, não tendo direito ao recebimentos dos valores de FGTS. Nesse sentido, colho trecho do sentença mantida pelo acórdão recorrido: 



    “Resta patente a nulidade do contrato por expressa afronta ao texto constitucional (art. 37, §2º da CF de 1988), que só admite a contratação sem concurso para atendimento de “necessidade temporária” da administração. Assim, pelo simples fato de o autor ter exercido a função de “agente de segurança penitenciário” ao longo de aproximadamente 6 anos, ficou mais do que evidente que a necessidade da Administração nunca foi temporária. 



    Desse forma, verificada a nulidade da contratação temporária, não há produção dos efeitos jurídicos pleiteados pelo autor.



    É que recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu que a nulidade da contratação temporária, ao contrário do que vinha sendo decidido no eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, só autoriza o pagamento do “saldo salarial”.



    (…)



    Por outro lado, o art. 19-A da Lei 8.036/90 – que dá suporte à incidência do FGTS nas relações decorrentes de contratação nula – se destina, aos contratos nulos regidos pela CLT, haja vista que o FGTS é um instituto típico do funcionalismo celetista. A nulidade do contrato de trabalho temporário de índole administrativa não o transmuda em celetista, como vem entendendo inclusive o TJMG 



    (…)



    Assim, tecnicamente falando, não há dúvidas quanto à limitação da aplicação do Art. 19-A da Lei nº 8036/90 apenas aos contratos de trabalho, ou seja, aqueles regidos pela CLT, o que não é o caso dos autos.” (eDOC 2, p. 4-5) (grifei)



    Cumpre registrar que esta Corte já se pronunciou sobre a matéria em discussão em diversas oportunidades, ocasiões nas quais assentou que em caso de nulidade da contratação com a Administração Pública, seja pela ausência de prévia aprovação em concurso público, seja pela irregularidade da contratação temporária, o servidor faz jus ao saldo de salário e FGTS.



    Nesse sentido, cito a tese firmada no julgamento do tema 308 da repercussão geral: “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS”. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.” 



    No mesmo sentido, a tese firmada pelo STF ao apreciar o tema 916, cujo paradigma é o RE-RG 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.9.2016: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CF não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS”.



    Acrescente-se que, ao apreciar os embargos de declaração opostos em face do referido paradigma, esta Corte deixou expressamente consignado que “A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. Confira-se a ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. A aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho. 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Pedido de ingresso de amicus curiae indeferido. Embargos de declaração rejeitados”. (RE 765320 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 21-09-2017)



    Seguindo a mesma orientação, confiram-se ainda os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS E AO SALDO DE SALÁRIO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, SEQUER A TÍTULO INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 1366514 ED-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18.4.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 08.12.2020. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. ADI 4.876. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS. RE 765.320-RG. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL APLICÁVEL AO CASO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É devido o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço aos servidores estaduais que foram contratados para o exercício de função temporária e, que, posteriormente, foram efetivados sem a realização de concurso público por dispositivo legal (art. 7º, da LCE nº 100/2007) declarado, em parte, inconstitucional por Esta Corte, no julgamento da ADI 4.876, hipótese em que se considera nulo o vínculo com a Administração Pública. Precedentes. 2. Este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração no RE 765.320-RG, Tema 916, reafirmou a jurisprudência e ressaltou que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/19990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/88 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 3. Recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida provido para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores relativos ao FGTS, decorrentes do período trabalhado a partir da vigência da Lei Complementar Estadual nº 100/2007 até o fim do prazo concedido em modulação de efeitos por esta Corte no julgamento da ADI 4.876, ou até o seu desligamento, se anterior. Precedentes. 4. As questões suscitadas no presente agravo regimental, relativas à forma de cumprimento da obrigação decorrente do provimento do apelo extremo (RPV, precatório ou bloqueio judicial) e envolvendo a conta a ser depositada a quantia referente ao FGTS, deverão ser dirimidas no juízo de execução competente e questionadas no momento processual adequado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1218508 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 15.4.2021)



    Feitas essas considerações verifica-se o descompasso entre o acórdão recorrido e jurisprudência do STF sobre a matéria.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer o direito do recorrente ao recebimento do FGTS, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da contratação com a Administração Pública. 



    Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita. (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF),



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente